Tribunal: TCU
Processo: 019.941/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6504/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de Pensão civil 83129/2021 - MIGUEL ANGEL PONS PASCUAL, 101814/2021 - JOSE MARIA PONTES DE ARAUJO, 43509/2023 - ERIVALDO ALVES DOS SANTOS, 39660/2023 - ROBERTO FERNANDO CORDEIRO BUSSE e 49027/2023 - LUCIA ELENA DUTRA DA SILVA do quadro de pessoal do órgão/entidade MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto) a seguir relacionados, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.941/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Lepold Busse (XXX.005.158-XX); Fredolina da Silva Pons (XXX.943.210-XX); Maria Sonia Correia Alves (XXX.975.594-XX); Norma Malato Ribeiro de Araujo (XXX.557.512-XX); Valderi Jose da Silva (XXX.478.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Para o ato de Pensão civil de MIGUEL ANGEL PONS PASCUAL, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). FREDOLINA DA SILVA PONS acumula benefício de pensão do RPPS (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Para o ato de Pensão civil de ERIVALDO ALVES DOS SANTOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA SONIA CORREIA ALVES acumula benefício de pensão do RPPS (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.3. Para o ato de Pensão civil de ROBERTO FERNANDO CORDEIRO BUSSE, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ANA MARIA LEPOLD BUSSE acumula benefício de pensão do RPPS (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.